Tribunal: TJSP
Processo: 2051449-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA – LEVANTAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS. A quantia a ser levantada pela agravada deve observar o que ficou decidido nos autos do Recurso de Apelação no 0146325-52.2011.8.26.0100. Limites subjetivos da coisa julgada (CPC, art. 506). A autoridade da coisa julgada material alcança, em regra, as partes que integraram a relação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA – LEVANTAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS. A quantia a ser levantada pela agravada deve observar o que ficou decidido nos autos do Recurso de Apelação no 0146325-52.2011.8.26.0100. Limites subjetivos da coisa julgada (CPC, art. 506). A autoridade da coisa julgada material alcança, em regra, as partes que integraram a relação processual, não atingindo aqueles que não participaram do contraditório e não tiveram oportunidade de se defender e produzir provas. Litigância de má-fé não evidenciada. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2051449-65.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000697175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2051449-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
MANOEL VARELA VIDAL, é agravado JSL S.A..
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram
provimento ao recurso, com observação, nos termos que constarão do acórdão. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2051449-65.2020.8.26.0000
2/10
12a Vara Cível do Foro Central - Comarca da Capital/SP
Agravante: JOSÉ MANOEL VARELA VIDAL
Agravada: JSL S.A.
Interessada: SITASTELL CENTER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA
MM. Juiz de Direito: Dr. DANIEL SERPENTINO
VOTO No 27.536
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL
COMERCIAL

AÇÃO
DECLARATÓRIA

LEVANTAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS. A
quantia a ser levantada pela agravada deve observar o que ficou
decidido nos autos do Recurso de Apelação no
0146325-52.2011.8.26.0100. Limites subjetivos da coisa
julgada (CPC, art. 506). A autoridade da coisa julgada material
alcança, em regra, as partes que integraram a relação
processual, não atingindo aqueles que não participaram do
contraditório e não tiveram oportunidade de se defender e
produzir provas. Litigância de má-fé não evidenciada.
PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO.
Trata-se de agravo de instrumento,
interposto por José Manoel Varela Vidal, em ação declaratória decorrente
de locação de bem para fins comerciais. Profliga a decisão judicial que
deferiu o pleito de levantamento de valores depositados.
Inconformado, o agravante informa que
o acórdão proferido por esta Corte lhe garantiu o direito de crédito sobre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2051449-65.2020.8.26.0000
3/10
valores decorrente do contrato de locação. Por isso, é indevido o levantamento
das quantias pela agravada.
A agravante cumpriu as formalidades
dos artigos 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de
informações ao juízo.
Concedeu-se a tutela de urgência,
consistente na atribuição do pleiteado efeito suspensivo à decisão vergastada,
nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Determinou-se, ainda, ante a
peculiaridade do caso, a apresentação da íntegra dos autos originários (fls.
280).
Contraminuta a fls. 286/304, com
preliminares de ausência de regular representação processual e de deserção
do recurso; além de pedido de condenação da agravante por litigância de má-
fé.
É o relatório.
Afastam-se as questões isagógicas
suscitadas pela agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2051449-65.2020.8.26.0000
4/10
Não há se falar em deserção, uma vez
que o agravante foi agraciado com a gratuidade judicial nos autos originários.
E como bem disse a recorrida, o efeito ex nunc da benesse legal se estende
aos atos doravante praticados pela parte, inclusive os recursos decorrentes da
demanda que lhes deu origem.
Igualmente, não é caso de falta de
representação processual, uma vez que, sendo eletrônicos os autos, à luz do
art. 1.017, § 5o, o agravante está dispensado da juntada dos documentos
elencados nos incisos I e II do mesmo dispositivo.
Do mesmo modo, não há se falar em
falta de interesse recursal do agravante, porque, malgrado não tenha feito
parte da demanda originária de execução, integrou o polo passivo dos
embargos à execução, inclusive com oferecimento de apelação contra a r.
sentença de 1o grau.
Registre-se, de início, que não era
caso de distribuição por dependência a esta C. 26a Câmara, na medida em
que o Recurso de Apelação (no 0146325-52.2011.8.26.0100) a que se referem
os autos foi julgado por Câmara Extraordinária. E, a teor do art. 110 do
Regimento Interno deste Sodalício,1 os julgamentos por Câmara temporária ou
extinta não firmam prevenção.
1 Art. 110. Os julgamentos por câmara temporária ou extinta não firmam prevenção para outros feitos ou
incidentes relativos à mesma causa, nem os juízes que deles participaram tornam-se certos para os
julgamentos posteriores, salvo as hipóteses de embargos de declaração, embargos infringentes e de
conversão do julgamento em diligência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2051449-65.2020.8.26.0000
5/10
Ainda assim, à luz dos princípios da
celeridade e eficiência, passa-se a análise do mérito recursal.
O ponto fundamental do inconformismo
do agravante, ensejador da interposição deste agravo de instrumento, diz
respeito à decisão judicial que deferiu o pleito de levantamento de valores
depositados nos autos, a favor da agravada.
Consta do v. acórdão prolatado nos
autos do Recurso de Apelação no 0146325-52.2011.8.26.0100, que não houve
o acolhimento do pedido do ora agravante para a devolução dos valores pagos
pela agravada, independentemente de a que título foram desembolsados.
“Com efeito, em que pese a invalidade da figuração da pessoa
jurídica como celebrante do contrato na condição de sublocadora, o fato é
que aqueles valores foram a contrapartida prometida pela autora ao réu
pela ocupação dos imóveis, situação que persistiu por significativo período
de tempo.
De recordar, a propósito, que o demandado era o proprietário de
parte daquela área e possuidor do restante (fls. 59).
A efetivação daqueles pagamentos se deu, pois, a proveito da
própria autora, eis que graças àquela paga ela pode continuar na posse da
coisa alheia, tanto assim que só depois que deixou de pagar os locativos
veio a ser chamada a desocupar a área.
Logo, não se podia classificar aquela sorte de dispêndio como dano
no sentido jurídico (todo prejuízo ou perda de um bem juridicamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2051449-65.2020.8.26.0000
6/10
protegido), a ser então agora ressarcido à vista do princípio segundo o
qual todo dano deve ser reparado (artigo 927 do Código Civil).
Não altera tal conclusão cogitar que a percepção daqueles valores
pode ter ocorrido em detrimento do direito de terceiro, eis que nessa
hipótese - que nem se confirmou - só mesmo esse terceiro poderia reclamar
do réu o repasse de valores. Nem por isso, contudo, a autora haveria de
receber de volta o que pagou.
De lembrar, a propósito, que a capacidade para dar em locação
não advém do domínio, mas da posse, que pode até ser desprovida de título.
E bem ou mal posse sobre a área o réu detinha, tanto que nela
investiu a autora, tendo essa passado a realizar obras no local e a pagar os
aluguéis convencionados.
Quanto ao imposto predial e às respectivas taxas a conclusão havia
de ser a mesma, eis que assim como os aluguéis também tais pagamentos se
deram como contrapartida pelo uso dos imóveis. Não se cuidava, destarte,
de dano a ser indenizado mediante estorno dos valores pagos.
Tampouco era devida devolução dos valores gastos com obras.
De fato, conforme a autora admitiu na petição inicial (fls. 13 item
40), aquelas obras foram realizadas no seu próprio interesse, isto é, com o
fim de adaptar o local às suas necessidades e conveniências, tendo ela
justamente por isso no contrato aberto mão do reembolso (cláusula 6a).
Nem esse dispêndio, pois, podia ser classificado como dano a ser
agora ressarcido pelo réu, eis que ocorreu a proveito exclusivo da própria
autora e por sua pessoal conveniência.
Em suma, pelos motivos indicados fica agora cassada a
condenação do réu à devolução do valor apontado na sentença.”
Em
outras
palavras,
devem
ser
respeitados os limites subjetivos da coisa julgada material (CPC, art. 506).2 A
autoridade da coisa julgada alcança, em regra, as partes que integraram a
relação processual, não atingindo aqueles que não participaram do
2 “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2051449-65.2020.8.26.0000
7/10
contraditório e não tiveram oportunidade de se defender e produzir provas.
Diz
o
art.
5o,
inc.
XXXVI,
da
Constituição Federal que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada”. No mesmo sentido é o art. 6o da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (DL 4657/42), que preceitua ter a lei efeito
imediato e geral, respeitados, todavia, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido
e a coisa julgada.
À evidência, o escopo do legislador foi
o de preservar a estabilização das relações jurídicas, à luz do princípio da
segurança jurídica. Tanto é que o § 3o do referido artigo prescreve: “Chama-se
coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso”. E o limite
para a apreciação das questões de ordem pública é a preclusão máxima, isto
é, também encontra óbice nas matérias de natureza cogente.
É sabido que "A eficácia da coisa julgada
(CPC, art. 467) não se limita a impedir a renovação de demanda idêntica à anterior (CPC, art.
301, § 3"), mas, fundamentalmente, impede que o desfecho do segundo processo entre as
mesmas partes contradiga o resultado prático do primeiro" (RJTJERGS 254/173).
E a respeito do alcance da coisa
julgada, obtempera, com a habitual percuciência, Eduardo Arruda Alvim:
“Distingue-se, assim, a coisa julgada material, a que faz menção o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2051449-65.2020.8.26.0000
8/10
art. 467, da coisa julgada formal. Esta última opera efeitos
endoprocessuais e decorre do esgotamento dos recursos cabíveis.
A coisa julgada material opera efeitos panprocessuais, como se
terá oportunidade de melhor analisar. Nesta hipótese, havendo coisa
julgada material, o comando que emerge da parte dispositiva da sentença
torna-se imutável e indiscutível no processo em que a sentença for
prolatada ou em outro qualquer.
(...)
Só se forma a coisa julgada material nos casos do art. 269 do CPC,
isto é, quando há resolução do mérito, vale dizer, do pedido.”3
Nos
dizeres
de
José
Frederico
Marques:
“A coisa julgada material impede novo exame do litígio que ficou
irrecorrivelmente decidido, por qualquer juiz ou tribunal. A entrega da
prestação jurisdicional fica valendo, assim, para processos futuros,
tornando imodificável o julgamento da lide.
(...)
De tudo se deduz que a coisa julgada alcança a parte dispositiva
da sentença ou acórdão, e ainda o fato constitutivo do pedido (a causa
petendi). As questões que se situam no âmbito da causa petendi
igualmente se tornam imutáveis, no tocante à solução que lhes deu o
julgamento, quando essas questões se integram no fato constitutivo do
pedido.”4
Dessa maneira, há de ser observado o
que ficou decidido no aresto acima referido, à luz da coisa julgada material, a
fim de que se autorize o levamento, pela agravada, mas apenas dos valores
3 ALVIM, Eduardo Arruda. Direito processual civil. 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.
677-678.
4 MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual. São Paulo: Saraiva, 1985/1986, p.
240/241.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2051449-65.2020.8.26.0000
9/10
que lhe foram autorizados nos autos originários.
Finalmente, não está configurada a
prática de ato caracterizador de litigância de má-fé, a teor do que preconiza o
art. 80 do CPC. Em verdade, por ora, a conduta da agravante está contida no
exercício regular do direito ao contraditório e ampla defesa.
Sobre o instituto, vale novamente
trazer ao proscênio as lições de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery:
“Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no
processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano
processual à parte contrária. É o 'improbus litigator', que se utiliza de
procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil
ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo
procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente,
são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no
CPC 14.”5
Postas essas premissas, afastadas as
preliminares, nega-se provimento ao recurso, com observação.
5 NERY JR. Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil e legislação
extravagante. 10a Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007, p. 213, nota ao art. 17.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2051449-65.2020.8.26.0000
10/10
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR